Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710048-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR REU: PREFEITURA COMUNITARIA VIA VITORIA CHACARA 53, ANSELMO LUIZ ALVES DE MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: IONAR CRISTINA DIAS DESPACHO Diga a autora sobre o retorno do AR sem cumprimento (ID 28507192), indicando endereço apto à citação do segundo réu, no prazo de cinco dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator